Tribunal: CARF
Processo: 13973.000297/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Franco Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000297/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.096 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
SLN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/03/2010
DACON
MENSAL.
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
O DACON Mensal deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o
(segundo) mês subsequente ao mês de referência, sob pena de multa por
descumprimento da obrigação acessória correspondente.
DACON. INSTRUÇÃO NORMATIVA APLICÁVEL.
A Instrução Normativa que disciplina o DACON é aquela vigente na data
fixada para a entrega da referida Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/RPO (fls.
13 a 15):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000297/2010-
0-38
3a Turm
3a Turm
OS LTDA
S LTDA
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
erador: 0
erador: 05
MEN
MEN
UMPRIM
UMPRIM
O DAC
O DACO
(segun
(segun
des
des
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.096 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000297/2010-38

Por meio da Notificação de Lançamento, à folha 3, foi exigida da contribuinte acima
qualificada a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), devida a titulo de
Multa por Atraso na Entrega do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, relativa ao período de apuração de janeiro de
2010.
Em contestação ao feito fiscal, apresentou a contribuinte a impugnação de folhas 01 e
02, na qual explica que, com a alteração da periodicidade de entrega do Dacon de
semestral para mensal, a data da entrega do demonstrativo passou a ser o 5° dia útil do
segundo mês subseqüente ao de referência, no caso, 5 de março de 2010, conforme
Instrução Normativa RFB n° 1.015, de 08 de março de 2010. Afirma que apresentou o
Dacon em 19 de março de 2010.
A contribuinte, então, argumenta que "como pode uma obrigação ter o vencimento
antes da publicação da Norma Legal que a instituiu?". Alega que ainda que na
legislação anterior houvesse previsão de que o Dacon teria a mesma periodicidade da
DCTF, houve mudança no prazo de vencimento da obrigação e, além disso, se não
houvesse dúvidas não haveria a necessidade de publicação de uma instrução normativa
para esclarecimentos acerca da nova periodicidade e novo prazo de entrega da
obrigação acessória.

Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, a DRJ/FNS julgou
improcedente este recurso administrativo, sob o seguinte fundamento, em resumo:
Com a edição da Instrução Normativa RFB n° 974, de 27 de novembro de 2009, a
periodicidade da DCTF passou a ser mensal. Desta feita, como a periodicidade de
entrega do DACON era vinculada à apresentação da DCTF, a partir de 1° de
janeiro de 2010 este também passou a ser entregue obrigatoriamente de forma
mensal.
Enfim, o Dacon semestral, em face da IN RFB n° 974, de 2009, foi tacitamente extinto
a partir de 1° de janeiro de 2010, vindo a Instrução Normativa RFB n° 1.015, de 5 de
março de 2010, apenas consolidar nova disciplina de obrigatoriedade mensal imposta
pela referida IN RFB n° 974, de 2009.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão da DRJ/FNS em 23/03/2012,
conforme “AR” (fls. 17 e 18). Insatisfeito com o teor da decisão, em 24/04/2012 interpôs Recurso
Voluntário (fls. 19 a 22), sob os seguintes fundamentos:
·
A IN RFB no 974/2009 nada mencionava em relação ao DACON;
·
A IN RFB no 940/2009 obriga apenas os optantes pela DCTF Mensal a apresentar
DACON Mensal;
·
Não se encontrava no rol das pessoas obrigadas ou optantes pela entrega do
DACON Mensal;
·
Entre 1o de Janeiro de 2010 até Março de 2010 não havia instrução acerca da
entrega do DACON, encontrando-se omisso o Poder Público quanto à matéria;
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.096 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000297/2010-38

·
Fosse a IN RFB no 940/2009 que estivesse a regular a entrega do DACON,
desnecessária seria a publicação da IN RFB no 1.015/2010, que só veio a vigorar
3 (três) dias após a ocorrência do fato gerador.
É o relatório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, deste
conheço.
De acordo com o precedentemente colocado, trata-se de lançamento de multa por
atraso na entrega do DACON, relativa ao PA de 01/2010, contra a qual se insurge o contribuinte,
sob o fundamento básico de que não estaria obrigada e não seria optante pelo DACON Mensal,
motivo pelo qual não procederia a “ação fiscal”.
Avançando já sobre o mérito, posto que não foi suscitada questão preliminar,
temos que, face às disposições contidas na IN RFB no 974/2009 (que disciplinava sobre DCTF),
a partir de 01/01/2010, o DACON Semestral deixou de existir, em decorrência da extinção da
DCTF Semestral. Todos os contribuintes passaram a ser obrigados, então, à DCTF Mensal, não
havendo mais alternativas para o contribuinte quanto à periodicidade desta última Declaração.
Ocorre que a IN RFB no 940/2009, que disciplinava a respeito da entrega da
DACON, em seu art. 2o 1, determinava que aqueles que estivessem obrigados à DCTF Mensal,
deveriam entregar, também, a DACON Mensal. Uma vez extinta a DCTF Semestral, todos os
contribuintes passaram a ser obrigados à entrega da DCTF Mensal e, por conseguinte, do
DACON Mensal.
A vinculação entre DACON e DCTF decorre do fato do resultado das apurações
das contribuições realizadas naquela primeira Declaração ser, posteriormente, levado à última. O
DACON, portanto, precede lógica e necessariamente à DCTF. Em decorrência, verifica-se que o
prazo para a entrega desta Declaração, inclusive, é posterior ao de apresentação do DACON.

1 Art. 2o As pessoas jurídicas obrigadas ou optantes pela entrega mensal da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) devem apresentar o Dacon Mensal.
§ 1o O demonstrativo deve ser apresentado para cada mês do ano-calendário, de forma centralizada pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica
§ 2o As pessoas jurídicas que não entregam mensalmente a DCTF podem, mediante opção, entregar o Dacon
Mensal.
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.096 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000297/2010-38

Assim, transpondo o que foi dito para o caso em exame, para que fosse elaborada
a DCTF Mensal do PA 01/2010, seria necessário que o DACON do mesmo PA já tivesse sido
encerrado.
Note-se que, pela sistemática da Instrução Normativa RFB no 940, de 19/05/2009,
o contribuinte optante pela DCTF Semestral também poderia entregar o DACON Mensal, porque
todos as apurações necessárias à elaboração da DCTF Semestral já se encontrariam disponíveis
nos DACON dos meses encerrados no dado semestre.
Contudo, o optante pela DCTF Mensal não poderia aguardar pela elaboração do
DACON Semestral para obter, ao final do período, os dados necessários ao preenchimento
daquela primeira Declaração, razão pela qual os contribuintes que entregavam o DCTF Mensal
eram obrigados ao DACON Mensal.
O art. 7o da citada Instrução Normativa RFB no 940, de 19/05/2009, fixou o prazo
de entrega do DACON Mensal para o 5o dia útil do 2o mês subsequente ao mês de referência2.
Para o PA de 01/2010, o prazo de entrega do DACON recaiu sobre o dia 05/03/2010, sob pena
de multa por descumprimento da obrigação acessória correspondente.
Observa-se não há inovação de disciplinas, quanto ao tema em comento, entre a
IN RFB no 940/2009 e a IN RFB no 1.015/2010, haja vista que esta última veio a elucidar em
definitivo a matéria, quando previu apenas a modalidade de DACON Mensal. No seu art. 6o 3, o
ato normativo manteve o calendário fiscal de entrega da DACON, já antes fixado pela IN RFB no
940/2009.
Não há que se falar, no caso, em retroatividade da IN RFB no 1.015/2010 a
período que não estaria abrangido pela norma, porque, diferentemente da obrigação tributária
principal, a data do fato gerador da obrigação acessória é aquele fixado para a prática do ato que
constitua o objeto desta. Lembrando que a legislação de regência sempre deve se reportar à data
do fato gerador, seja da obrigação acessória, seja da obrigação principal.
Assim, a Instrução Normativa que deve disciplinar a entrega do DACON é aquela
vigente na data fixada para a entrega da referida Declaração (prestação da obrigação acessória).
Na situação colocada, o ato normativo que se encontrava vigente no 5o dia útil do mês de
Março/2010 era a IN RFB no 940, de 19/05/2009.
Passando para a análise dos documentos carreados ao processo, notadamente
aqueles que guarnecem a impugnação, verifica-se que a periodicidade da Declaração se encontra
no corpo da DACON em questão, no campo “Mês/Ano de Apuração: JAN/2010”.

2 Art. 7o O Dacon Mensal deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de
referência.
3 Art. 6o O Dacon deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de
referência.
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.096 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000297/2010-38

Por isso, não se trata aqui de DACON do 1o Semestre/2010, ainda mais quando se
observa que a transmissão da Declaração se deu em início de Março/2010 e inclui um único PA,
01/2010. Declarações semestrais, por evidente, devem se apresentadas após o encerramento do
período-base semestral, com as apurações que abranjam todos os seis meses correspondentes,
ainda que verificada a ausência de contribuições a recolher.
Logo, pelo próprio acervo documental trazido pelo Recorrente, não há suporte às
alegações de que o DACON transmitida em 19/03/2010 eventualmente se tratasse de Declaração
semestral.
Por fim e não menos importante, tem-se que, pelo sistema pátrio, a
responsabilização por prática de infração tributária independe da apuração dos motivos que
levaram ao descumprimento da obrigação, como se evidencia pela transcrição do art. 136, do
CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ainda que o contribuinte se mostre, de maneira geral, diligente em relação ao
cumprimento das obrigações de sua responsabilidade, a atividade do Fisco quanto ao lançamento
do tributo e das penalidades é vinculada pela lei e, por isso, também constitui um dever que é
imposto aos agentes fiscais frente à constatação de infração, tendo em vista a redação do art. 142,
parágrafo único, do mesmo CTN:
Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Em conclusão, diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso
Voluntário, na sua integralidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.096 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000297/2010-38

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital